Tribunal: TJES
Processo: 5010857-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010857-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010857-55.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
ratam os presentes autos de
Habeas Corpus
com expresso pedido de liminar, impetrado em benefício de
LUCIANO

ALVES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto,
alega a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, eis que
a audiência de instrução e julgamento que havia sido designada para o dia 24/08/2022 foi cancelada, porém
s
em designação de
nova data, estando o requerente aguardando preso pelo agendamento de nova audiência há mais de 5 (cinco) meses.

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja o coacto posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em análise dos autos, observo que
o postulante foi denunciado
pela
suposta
prática do delit
o
previsto no artigo
3
3, caput, da Lei n° 11.343/2006, estando preso de forma cautelar desde o dia 15/01/2022
.

N
o que se refere
à alegação de
excesso de prazo na formação da culpa, relembro que essa verificação
“não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

N
esta toada, em que pese os argumentos trazidos pelo impetrante,
não identifico,
por ora,
afronta ao princípio da razoabilidade na condução do feito.

I
sso porque, apesar do tempo de prisão suportado pelo acusado,
não há que se falar em liberdade por excesso de prazo na instrução, uma vez que em observância às informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau, o feito aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 02/05/2023, às 17:00 horas.

Ademais,

para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
eis que “
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”. (RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)
.

No caso em apreço,
depreende-se que o trâmite processual não revela
desídia
ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito.

Não somente, diante da manutenção do
periculum libertatis
do paciente
, conforme bem fundamentou o magistrado de primeiro grau em decisão que manteve sua prisão cautelar, não se mostra adequada sua soltura no momento.

Assim
,
não verifico

irregularidade no trâmite da ação penal movida em face d
o
suplicante

que
justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

Pelo exposto
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010857-55.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
A
RTIGO 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA -
ORDEM DENEGADA.
1
.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de
somente reconhece
r o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito
.
2.
Em que pese o tempo de prisão cautelar
suportado pelo paciente
,
depreende-se que o trâmite processual

não revela desídia ou morosidade injustificada,
já

estando a audiência de instrução e julgamento designada pelo juízo de primeiro grau.

3.

Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.